Tribunal: TJMT
Processo: 1048116-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048116-50.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), GUILHERME DE CAMPOS BORGES RANGEL - CPF: 064.530.221-09 (EMBARGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), GUILHERME DE CAMPOS BORGES RANGEL - CPF: 064.530.221-09 (EMBARGANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITRAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 90% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – – COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– DEVER REPARATÓRIO AFASTADO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A. e GUILHERME DE CAMPOS BORGES RANGEL contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível no 1048116-50.2019.8.11.0041 (Id. n.o 63356464) interposto pela 1a embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 90% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – – COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”

Em suas razões, de Id. n.o 64630997, a 1a embargante, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A., sustenta a presença do vício de omissão e contradição no julgado, na medida em que não há pronunciamento sobre as violações aos artigos 207, 109, 170 e artigo 1oinciso IV da Constituição Federal; artigos 492, artigo 114 CPC. Artigo 53 da Lei 9394/96 e artigo 1o da Lei 8.70/99.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos para fins de prequestionamento.

O 2o embargante, GUILHERME DE CAMPOS BORGES RANGEL, por sua vez, no Id. n.o 64807488, aduz a existência de omissão no acórdão, na medida que não houve análise acerca do crédito existente em seu favor. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.o 65707687 e 66491993 por meio das quais ambas as partes pedem a rejeição do recurso oposto pela parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, a 1 o embargante opôs o recurso com o único fim de prequestionar a matéria e o 2o embargante aponta omissão em relação a um crédito existente em seu favor.

Sem razão ambos os embargantes.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser aluno da ré regularmente matriculado no curso de medicina. Afirmou que se inscreveu junto ao FIES obtendo financiamento de 90% do curso.

O autor narra na inicial que como tem um crédito com a IES de R$ 43.650,06 (quarenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e seis centavos) não vinha pagando os 10% (dez por cento) de sua responsabilidade e que foi surpreendido ao tentar efetuar sua rematrícula para o período de 2019/2 por uma cobrança no valor de R$ 22.823,39 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

Pontua que não entende a cobrança realizada, pois o valor da semestralidade é R$ 40.834,51 (quarenta mil, oitocentos e trinta e quatros reais e cinquenta e um centavos), sendo o valor da mensalidade de R$6.805,75 (seis mil, oitocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), cabendo-lhe realizar o pagamento do valor de R$ 680,57 (seiscentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) referente ao percentual de 10% (dez por cento), não havendo saldo inadimplente.

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

Inconformada, a demandada apela para que seja reconhecida a legitimidade da cobrança com a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

A resolução do litígio reside em saber, em primeiro plano, se a autora, regularmente matriculada em curso de nível superior disponibilizado pela apelante, possui a obrigação de pagar os valores decorrentes da diferença entre o que foi repassado pelo FIES e o custo efetivo das mensalidades do ano de 2019.

De início,
faz-se necessário destacar que a Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais n.o 1020631-80.2016.8.11.0041 por meio da qual o autor, ora apelado, pediu a condenação da requerida, ora apelante, à restituição de valores pagos no importe de R$43.650,06, foi julgada improcedente, conforme sentença colacionada no Id. n.o 49674451.

Na ocasião do julgamento deste feito o sentenciante esclareceu que “os valores pagos pelo autor, conforme se verifica da documentação coligida à contestação, sobretudo o extrato financeiro de id 8315218 estão sendo utilizados para compensar/descontar com os valores remanescentes devidos a cada mensalidade. [...] A parte ré , inclusive, o termo de anuência do autor ( id 8315228), o qual da a devida ciência quanto a compensação. Assim, inexiste qualquer conduta ilícita da parte em ré em se negar a restituir os valores, ao contrário, demonstra que está atuando de boa-fé.”

Portanto, eventual crédito em favor do aluno e a sua forma de utilização já foi dirimida de forma administrativa.

Resta verificar a legalidade na cobrança do valor de R$ 22.823,39 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) apontado e refutado pelo autor em sua inicial.

A discussão travada na hipótese não diz respeito às regras instituídas para funcionamento do "Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES", mas trata de obrigação quanto a cobrança de valor excedente à mensalidade, bem como a defesa da educação, possibilitando a matrícula/rematrícula dos alunos beneficiados pelo programa governamental.

Partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que o estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, como no caso dos autos em que o apelado foi beneficiado com 90% do financiamento de seu curso de medicina, não pode ele ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior, mesmo que tal cobrança esteja prevista em termo aditivo, por ferir a boa fé e o código consumerista.

No caso, restou incontroverso que o contrato realmente foi firmado no percentual de 90% de financiamento, cabendo ao aluno pagamento de somente 10% da semestralidade.

A recorrente esclarece em sua contestação que o aluno autor deixou de adimplir com sua cota parte em diversos momentos, bem como houve um período não aditado pelo FIES, gerando-lhe os seguintes débitos:

[...]

Na impugnação a contestação, o apelado demonstra que houve o aditamento do FIES no ano de 2018 tanto no primeiro semestre quanto no segundo. Ainda, para o ano de 2018 e 2019 o demonstrativo de aditamento do FIES informa que o valor da semestralidade com recursos do FIES seria de R$36.751,06 e o valor a ser pago com recursos do estudante seria de R$4.083,45. - Id. n.o 49674493 e 49674494.

Desse modo, comparando os valores que a instituição de ensino alega ser credora é possível constatar a diferença no valor da mensalidade que seria o equivalente aos 10% a serem pagos com recursos do estudante.

Portanto, fica claro que foi transferido para o aluno, beneficiário de financiamento estudantil em 90%, a responsabilidade por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o reajuste a universidade efetivamente praticava.

Ocorre que no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno.

Portanto, a instituição apelante tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2015, impor ao aluno a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 90% do curso.

Portanto, contraditória e violadora da boa-fé objetiva a postura da prestadora de serviço que no momento pré-contratual se manifesta de determinada forma, faz promessa unilateral, acena com a possibilidade desse financiamento, mas no curso do contrato se comporta de maneira adversa, surpreendendo o beneficiário do ajuste.

Nesse contexto, não é demasiado ressaltar que, nos termos do art. 30 do CDC, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”

Salienta-se que parte da defesa apresentada pela ré diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado a diferença repassada à autora. Tais embates, entretanto, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.

O caminho eleito pela ré, entretanto, foi adverso e imputou à autora os valores que seriam supostamente devidos pelo FIES, como se a consumidora fosse a responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causadora da propalada trava sistêmica.

Dessarte, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIES – FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 96,09% DAS SEMESTRALIDADES DO CURSO SUPERIOR – REAJUSTE – TRAVA SISTÊMICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE) – NEGATIVA, PELO FNDE, DE PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE REAJUSTADA – COBRANÇA DOS VALORES REMANESCENTES REALIZADA EM DESFAVOR DO ALUNO FINANCIADO – SUSPENSÃO DA REMATRÍCULA EM SEMESTRES SEGUINTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO ALUNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA ASSEGURAR A REMATRÍCULA E A SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E IMPEDIMENTOS À FREQUÊNCIA DA ALUNA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo absolutamente incontroverso que o aluno obteve junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE) o financiamento de 96,09% da semestralidade do curso superior junto à Instituição de Ensino Superior privada, e igualmente incontroverso que o acadêmico não deu causa, de forma alguma, à existência de valores remanescentes inadimplidos pelo próprio FNDE, deve ser mantida a decisão que ordenou à instituição de ensino que possibilitasse a rematrícula do discente em semestres seguintes do curso e também à suspensão de realização de cobranças do próprio aluno de valores que superem o percentual de 3,91% não coberto e que a ele compete.” (N.U 1001255-32.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Portanto, merece amparo em parte o pleito da recorrente em relação a cobrança realizada, pois entendo ser devida a cobrança do valor que seria de responsabilidade do aluno, contudo, não acima do valor indicado no contrato do FIES.

Quanto ao abalo moral, é cediço que a responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelado não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

[...]”
– Id. n.o 63356464.

Vê-se, assim, que não houve no acórdão embargado omissão ou contradição como alegam os embargantes.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, como pretende a 1a embargante, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, em recente posicionamento, o c. STJ veio confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020